Tribunal: TJBA
Processo: 0301125-21.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301125-21.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARCELO MORAES MAIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONTRADITÓRIO ESTABELECIDO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EMBARGADO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ADVOCATÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, nos termos dos arts. 85, § 6º; 90; e 485, § 2º, do CPC.

2. Havendo angularização processual com a efetiva apresentação de impugnação aos embargos pelo embargado, os embargantes que deram causa à extinção por abandono devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, não sendo válida a omissão judicial quanto a esta verba.

3. O trabalho desempenhado pelo advogado da parte embargada, que apresentou defesa técnica e praticou atos processuais relevantes, merece a devida remuneração, em observância ao princípio da causalidade.

4. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargado,
resta
ndo
suspensa
a exigibilidade
, em razão da gratuidade de justiça deferida aos embargantes,
ora apelados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301125-21.2016.8.05.0141
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MARCELO MORAES MAIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.